Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-24.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016756-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IRENE DE SOUZA CARDOSO - CPF: 162.175.861-34 (APELANTE), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), IRENE DE SOUZA CARDOSO - CPF: 162.175.861-34 (APELADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA NA NOTA FISCAL. REGIME DE DIFERIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. MULTA POR INFRAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. AFASTAMENTO. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONTRIBUINTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por contribuinte contra sentença que, em embargos à execução fiscal, anulou a certidão de dívida ativa e reconheceu a validade da multa acessória por infração formal, reduzindo-a para 10% sobre o valor da operação. O Estado sustenta a idoneidade da autuação e a proporcionalidade da multa; a contribuinte requer a exclusão integral da penalidade, por inexistir tributo devido, uma vez que a operação estava abrangida pelo diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de ICMS em operação acobertada por regime de diferimento; e (ii) saber se é cabível a aplicação de multa por inidoneidade de nota fiscal quando inexistente prejuízo ao erário.

III. Razões de decidir:

3. O regime de diferimento transfere a exigência do ICMS para etapa posterior da cadeia mercantil, de modo que, enquanto vigente, inexiste fato gerador do imposto. Assim, a cobrança antecipada do tributo revela-se ilegal.

4. Constatado que a operação consistia em remessa de gado em pé entre contribuintes locais, a autuação fiscal carece de base legal, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do imposto e anulou a CDA.

5. Quanto à multa por infração formal, a divergência numérica na nota fiscal não resultou em falta de pagamento ou redução do tributo, o que torna a penalidade desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV).

6. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a multa acessória deve ser afastada quando demonstrada a ausência de repercussão tributária da irregularidade formal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso de Irene de Souza Cardoso provido.

Tese de julgamento
: “1. A exigência de ICMS em operação acobertada por regime de diferimento é ilegal, por ausência de fato gerador.
2. A multa por infração formal deve ser afastada quando o vício não acarreta prejuízo ao erário, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 150, IV; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 35-A, 35-B, 35-C, 47-E, III, “a”; RICMS/MT, art. 580, Anexo VII, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0024223-91.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.6.2021, publicado no DJe em 28.6.2021; TJMT, apelação cível n. 0041906-78.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08.10.2024, Publicado no DJe em 11.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
IRENE DE SOUZA CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução n. 1016756-24.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o feito, a fim de: (
i
) anular a certidão de dívida n. 2023134059; (
ii
) reconhecer a validade da multa acessória por infração formal, reduzindo-a para 10% (dez por cento) sobre o valor da operação; e (
iii
) reconhecer exceção de execução quanto à aplicação de índices superiores à Taxa SELIC.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença originalmente exigida e o valor residual reconhecido no ato sentencial.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 319829397) sustenta, em síntese, a inidoneidade da nota fiscal apresentada, ao argumento de que há divergência quantitativa entre o montante nela indicado e o efetivo transporte de animais, o que configuraria infração de natureza tributária. Aduz, ainda, que a multa aplicada observa os princípios da legalidade e proporcionalidade, inexistindo qualquer traço de caráter confiscatório, razão pela qual não há que se falar em redução do valor imposto. À vista disso, requer o provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 319829402, pelo não provimento do recurso.

A apelante IRENE DE SOUZA CARDOSO (Id. 319829400) defende, em suma, que a multa aplicada é indevida e deve ser integralmente excluída, uma vez que não havia tributo devido, não se verificou prejuízo ao erário e o diferimento encontrava-se plenamente vigente. Argumenta, ademais, ser devido o ressarcimento das despesas antecipadas. À vista disso, requer o provimento do seu recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 319829405, requerendo igualmente o não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por IRENE DE SOUZA CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução n. 1016756-24.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o feito, a fim de: (
i
) anular a certidão de dívida n. 2023134059; (
ii
) reconhecer a validade da multa acessória por infração formal, reduzindo-a para 10% (dez por cento) sobre o valor da operação; e (
iii
) reconhecer exceção de execução quanto à aplicação de índices superiores à Taxa SELIC.

A certidão de dívida ativa n. 2023134059, que dá lastro ao presente feito executivo, tem origem no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1154836-5, por meio do qual foi promovida a cobrança do tributo supostamente devido na operação, bem como aplicada multa em razão do descumprimento de obrigação acessória, consubstanciado na ausência de documento fiscal idôneo.

Cumpre salientar, por oportuno, que não houve a retenção da mercadoria, razão pela qual a controvérsia recursal limita-se à discussão sobre a legalidade da multa imposta e da exigência do imposto.

Assim sendo, o ESTADO DE MATO GROSSO insurge-se quanto à legalidade da cobrança do tributo, sustentando que as notas fiscais apresentadas seriam inidôneas. Ao passo que tanto o ente estatal quanto IRENE DE SOUZA CARDOSO manifestam irresignação em relação à multa aplicada: o primeiro, defendendo a validade e legitimidade da penalidade, motivo pelo qual entende indevida a redução promovida pelo juízo de origem; e a segunda, arguindo a ilegitimidade da cobrança, pleiteando sua exclusão integral.

Diante desse cenário, passo à análise das questões atinentes à legalidade da cobrança do ICMS e, posteriormente, àquelas relativas à multa aplicada.

1.1. DA COBRANÇA DO ICMS.

Infere-se do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1154836-5, lavrado na data de 12.4.2024, que a autuação ocorreu em razão da constatação de divergência entre o número de bovinos discriminados na nota fiscal (100) e a quantidade efetivamente transportada (92) – situação enquadrada, segundo o Fisco, como hipótese de documento fiscal inidôneo, nos termos do artigo 47-E, inciso III, alínea “
a
”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Com efeito, dispõe o artigo 3º da Portaria n. 075/2021 da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT que a constatação de irregularidades tributárias durante a fiscalização enseja a lavratura de instrumento único para registro da ocorrência e eventual constituição do crédito tributário. Todavia, o fato de o TAD ter sido lavrado não implica, por si só, a presunção absoluta de exigibilidade do imposto, devendo-se perquirir a natureza da operação fiscalizada e o regime tributário aplicável.

Nesse sentido, é certo que nos termos do §1º do artigo 35 do RICMS/MT, “
a obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestação não tributadas ou isentas de imposto
”. Ao passo que o artigo 35-A do mesmo regramento dispõe que as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, devem estar acompanhadas de documentos fiscais idôneos. Nesse sentido, as hipóteses de documentos inidôneos encontram-se arroladas no artigo 35-B, dentre as quais, aquele que não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação (inciso I).

Todavia, é incontroverso nos autos que a contribuinte está enquadrada no regime de diferimento do ICMS, conforme documentação juntada sob Id. 1234567890, cuja previsão, por força do artigo 580 do RICMS/MT, encontra-se, de modo específico, no artigo 13 do Anexo VII, que dispõe:

“
Art. 13 O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de gado em pé, de qualquer espécie, e de aves vivas poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outro Estado ou para o exterior;

II – sua saída com destino a consumidor ou usuário final;

III – a saída de produto resultante do respectivo abate ou industrialização.
[...]”.

Dessa forma, constata-se que a operação fiscalizada – saída de gado em pé entre contribuintes locais – encontra-se acobertada pelo diferimento do lançamento tributário, de modo que não há fato gerador do ICMS no momento da autuação.

A jurisprudência deste e. Tribunal é firme ao reconhecer que, havendo diferimento do imposto, a exigência antecipada do crédito tributário configura ilegalidade, pois o tributo apenas se torna devido nas hipóteses expressamente previstas na norma regulamentar.

“[...]
O diferimento constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento posterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, referido benefício possibilita o adiamento do recolhimento do ICMS, para outro momento da cadeia mercantil, após a ocorrência do fato gerador. Comprovado que, à época das operações que motivaram os débitos tributários, o Requerente era optante pelo regime de diferimento, o aviso de cobrança deve ser anulado.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0024223-91.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.6.2021, publicado no DJe em 28.6.2021).

Diante disso, não subsiste a exigibilidade do imposto no caso em apreço, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau que reconheceu a inexigibilidade da cobrança tributária e anulou a CDA correspondente.

1.2. DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.

Quanto à penalidade aplicada, convém observar que a autuação se fundamenta em suposto descumprimento de obrigação acessória, consubstanciado na emissão de documento fiscal inidôneo.

O artigo 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998 dispõe que a inidoneidade do documento fiscal poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, desde que o contribuinte comprove que a irregularidade não resultou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

No caso
sub judice
, embora tenha sido constatada divergência numérica entre a nota fiscal e o número efetivo de animais transportados, não houve qualquer prejuízo ao erário, tampouco omissão de receita/tributação, uma vez que, conforme visto, o imposto encontrava-se diferido.

A penalidade, portanto, revela-se desproporcional e destituída de razoabilidade, pois não se pode punir o contribuinte por mera irregularidade formal quando inexistente dano fiscal, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, insculpidos no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

A orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça assenta que a multa acessória deve ser afastada quando comprovada a inexistência de repercussão tributária da irregularidade formal:

“[...]
3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o art. 35-C, da Lei Estadual n.º 7.098/98, a inidoneidade da multa pode ser afastada mediante processo administrativo, no qual o sujeito passivo deve comprovar que a irregularidade não causou prejuízos ao pagamento do respectivo tributo.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0041906-78.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08.10.2024, Publicado no DJe em 11.10.2024).
[sem destaque no original].

Assim, restando comprovado que o vício formal não implicou supressão ou redução do tributo, impõe-se o afastamento integral da multa aplicada, tal como pleiteado pela apelante IRENE DE SOUZA CARDOSO.

1.3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Verifica-se que os honorários fixados na sentença limitaram-se à exceção, não refletindo a totalidade da sucumbência ora reconhecida, que alcança a inexigibilidade do crédito tributário e o afastamento integral da multa acessória.

Nessa perspectiva, impõe-se a readequação global da verba honorária, a fim de abranger o proveito econômico integral obtido pela parte embargante. Assim, impõe-se fixar os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, substituindo-se o
quantum
arbitrado em primeiro grau, sem cumulação, nos termos dos artigos 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Outrossim, não há falar em majoração recursal do §11 do art. 85 do CPC, porquanto a verba anteriormente fixada não contemplou o mérito integral da lide, tratando-se, portanto, de mera readequação da fixação originária.

1.4. DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Tendo em vista que, com o presente julgamento, restou configurada a sucumbência integral da Fazenda Pública, é cabível a restituição das custas processuais adiantadas pela parte embargante, na forma do art. 82, § 2º, do CPC, devendo o Estado de Mato Grosso proceder ao reembolso do respectivo valor. Ressalte-se que tal devolução tem natureza de ressarcimento e não de pagamento de custas, não se afastando, portanto, pela isenção que beneficia o ente público.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por IRENE DE SOUZA CARDOSO, a fim de afastar integralmente a multa acessória aplicada, julgando, assim, totalmente procedentes os embargos à execução fiscal, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Por decorrência,
FIXO
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da apelante, substituindo-se o montante arbitrado em primeiro grau, vedada a cumulação. Ainda,
CONDENO
a Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025